Tribunal: TJMT
Processo: 0016547-05.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016547-05.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NOEL BATISTA DE PAULA - CPF: 802.020.981-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO
. FALTA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E TÉCNICA. POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MÉTODOS. INTELIGÊNCIA DA LEI 12.760/12. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. RECURSO DESPROVIDO.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Malgrado o apelante tenha alegado que o cheiro de álcool etílico era derivado de repelente natural, elaborado através da mistura das ervas de caiapiá, arnica e óleo de copaíba, não merece guarida a tese de absolvição, quando o Auto de Constatação de Embriaguez aponta a existência de outros sinais característicos da alteração da capacidade psicomotora, tais como olhos vermelhos, sonolência, vômito, exaltação, ironia, dispersão e dificuldade de equilíbrio, conforme disposição do art. 306, § 1.o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, os quais foram ratificados em juízo pelo policial que efetuou a condução do réu até a delegacia de polícia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Noel Batista de Paula,
contra a sentença em que foi condenado como incurso nas penas do art. 306, § 1.°, inciso II, do CTB (
Embriaguez ao Volante)
, à 6 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa.

Em suas razões, a Defesa pleiteia a
absolvição
por insuficiência probatória, em face da ausência de materialidade delitiva, tendo em vista que não estaria comprovada a alteração da capacidade psicomotora do apelante (ID. 106335678).

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 106335681).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, em parecer, cujo sumário segue transcrito (ID. 110146974):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART.306, INCISO II (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE) DA LEI 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE USO DE REPELENTE NATURAL QUE TERIA CONFUNDIDO OS POLICIAIS MILITARES – INOCORRÊNCIA – VERSÃO ABSOLUTÓRIA CALCADA ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE NO INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO RÉU – PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE DO APELANTE. PELO IMPROVIMENTO.''

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022